Tribunal: TJES
Processo: 0001687-96.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001687-96.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELANTE: BRANNO SCARDUA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Branno Scardua contra acórdão que deu provimento a recursos de apelação cível interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto AOCP, reformando sentença que havia convalidado sua aprovação no exame psicossomático do concurso para o cargo de soldado combatente da PMES. O embargante alega contradição, erro material e omissão no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material no acórdão quanto à identificação da função do embargante e à natureza do cargo em disputa; (ii) examinar a omissão quanto à ausência de fundamentação objetiva no exame psicossomático e a discrepância entre os resultados para os cargos de soldado e oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado erro material no acórdão, que identificou o embargante erroneamente como apelante e tratou indevidamente do cargo de oficial, quando o cargo em disputa era o de soldado combatente.

4. Reconhecida a omissão do acórdão quanto à ausência de critérios objetivos claros na avaliação psicossomática, já que o embargante foi considerado apto para o cargo de oficial, mas contraindicado para soldado, sem justificativa objetiva para tal divergência.

5. Precedentes do TJES e STJ indicam que a subjetividade na avaliação psicossomática e a ausência de critérios objetivos violam os princípios da legalidade e da razoabilidade, sendo necessários parâmetros claros e fundamentados para legitimar a exclusão de candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de critérios objetivos na avaliação psicossomática viola os princípios da legalidade e da razoabilidade, tornando inválida a eliminação do candidato quando não há fundamentação adequada para a divergência de resultados entre cargos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF, art. 37, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, 5006061-55.2022.8.08.0021, Rel. Des. Substituto Anselmo Laghi Laranja, j. 05/03/2024; TJES, Apelação Cível, 5001255-56.2023.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar o acórdão de ID 7417553 e negar provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo Instituto AOCP, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido autoral para convalidar a aprovação do embargante na etapa do concurso relativa ao exame psicossomático, assegurando sua participação nas demais etapas e, ao final, resguardar sua reserva de vaga até o trânsito em julgado da presente demanda.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
BRANNO SCARDUA
em face do v. acórdão (ID 7417553), que conferiu provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA
e reformou a sentença proferida nos autos da ação proposta pelo ora Embargante, para julgar improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (ID 7581210), o Embargante aduz, em síntese, que o
decisum
objurgado padece de vício de contradição, pois o voto condutor sustenta que
“o embargante recorrido é recorrente, além de afirmar que ‘não tem perfil psicossomático para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar’.
[Porém]
no caso dos autos, nunca foi discutida a aptidão ou não do embargante para ser oficial da PMES. [...] O processo em discussão é referente ao concurso de soldados combatentes
”.

Sustenta, também, a existência de omissão, porque não houve manifestação a respeito da subjetividade do teste aplicada, e a ausência de fundamentação mínima do laudo, o qual se limitava a dizer que o requerente não havia atingido os percentuais esperados.

Manifestação das partes embargadas (IDs 8144598 e 8208852), pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco, primeiramente, que a alegada contradição apontada refere-se ao presente trecho do voto condutor:

Registro, ainda, que o fato de o
apelante
ter sido eventualmente aprovado na etapa de exame psicossomático em outro concurso público ou em teste particular ou até mesmo em caso de determinação de repetição do exame (vide fl. 11 - Vol II - parte 3), não significa, por si só, que tenha o perfil psicossomático para também exercer o
cargo de Oficial da Polícia Militar
, na medida em que as atribuições do aludido cargo são específicas, de modo que as avaliações psicológicas aplicadas são específicas, razão pela qual a aprovação em exame psicológico de determinado concurso público não comprova, necessariamente, que o candidato está automaticamente aprovado nesta etapa de outro certame.

Da análise integral do acórdão, constata-se que há erro material no aludido excerto, uma vez que Branno Scardua, na realidade, figurava como apelado, e não apelante. Ainda, conforme relatado no próprio voto em demais passagens, o apelado, ora embargante, foi considerado contraindicado para o cargo de soldado combatente, e, por outro lado, foi aprovado no exame psicossomático referente ao cargo de oficial, o que se denota a partir da seguinte passagem:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO AOCP
em face da sentença (Vol III - Parte 1 - fls. 114 e seguintes), integrada pela decisão de fls. 93/94 (Vol III - Parte 2), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de ação ajuizada por
BRANNO SCARDUA,
julgou procedente o pedido autoral para convalidar a aprovação do apelado na etapa do concurso relativa ao exame psicossomático, assegurando sua participação nas demais etapas do certame.

[...]

A presente demanda foi ajuizada, conforme narrativa do apelado, em razão de, após alcançar a aprovação nas três primeiras etapas no concurso público para provimento ao cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi eliminado na quarta etapa atinente à avaliação psicossomática.

[...]

Esclareceu, ainda, o fato de que teria sido considerado indicado para o cargo de oficial combatente da PMES quando da realização do mesmo exame.

Portanto, neste ponto, o que houve foi mero erro material na redação da manifestação - o qual resta esclarecido no presente momento -, sendo certo que, da análise da integralidade do voto condutor não se constatam premissas dissonantes a ensejar o reconhecimento de eventual contradição.

Por outro lado, verifico que, de fato, o acórdão embargado padece de vício de omissão que conduziu a erro de premissa no julgamento.

Isso porque, no caso em apreço, não houve qualquer explicitação, por parte da Banca Examinadora, dos motivos pelos quais, na mesma data, o candidato tenha sido contraindicado no exame psicossomático referente ao cargo de Soldado Combatente e, por outro lado, tenha sido indicado no exame para o cargo de Oficial Combatente.

É de se reconhecer, nesse contexto, a ausência de parâmetros objetivos claros, pois, caso existissem, o resultado do candidato, ao ser avaliado com base nos mesmos critérios, deveria ser uníssono nos dois exames, o que não ocorreu.

De fato, em hipóteses semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a invalidade do ato administrativo, pela ausência de critérios objetivos claros, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – PMES – EDITAL Nº 03/2018-CFO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – ALTERAÇÃO EDITALÍCIA – CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO – SUBJETIVIDADE NA AVALIAÇÃO DEMONSTRADA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos. 2. A exigibilidade do exame psicossomático, aplicável ao caso em cotejo, por sua vez, encontra fundamento legal nos artigos 1º e 2º, da Lei Ordinária Estadual nº 6.184/2000. 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que “é legítima a motivação de ato administrativo amparada no edital que rege o certame público, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade.” (STJ, AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023). 3.
No caso vertente, a ausência de critérios objetivos claros, congruentes e precisos a consubstanciar a efetiva motivação do ato administrativo, obsta que o Judiciário proceda até mesmo o exame da própria legalidade do ato que eliminou o candidato, ora Apelado, o que implica na potencial fragilidade da exclusão deste do certame. 4. Carece de higidez o laudo de avaliação desprovido de uma conclusão minimamente fundamentada, porquanto se ateve a informar a pontuação obtida pelo candidato, indicativo de subjetividade do avaliador.
Precedentes TJES.

(TJES, Apelação Cível, 5006061-55.2022.8.08.0021, Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, Data: 05/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO EM LEI. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. REAVALIAÇÃO DE NOVO EXAME. EDITAL 001/2022 CBMES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em caso semelhante julgado recentemente por essa Primeira Câmara Cível, no agravo de instrumento nº 5000745-90.2023.8.08.0000, de minha relatoria, destaquei que o Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000) fixou tese acerca da necessidade de que o edital deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível: (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação. 2. Assim, ao constar no art. 1° da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, que “durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”, considera-se, portanto, garantido o preenchimento do primeiro requisito. 3. No mesmo sentido, o referido edital garantiu, ao menos formalmente, ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que constou expressamente a possibilidade de recorrer contra a decisão de contraindicação (item 21.9), estando preenchido o segundo requisito, faltando tão somente a análise do critério objetivo da avaliação. 4. Por fim, entendo que também encontra-se presente, ainda que de maneira mínima, a previsão editalícia de critérios objetivos para a avaliação psicossomática, em especial nos itens 21.12, 21.13 e 21.14. 5.
Compulsando os autos, verifico que tanto a contraindicação do candidato no exame psicossomático, quanto a fundamentação do respectivo recurso administrativo, não observaram as regras do edital, tendo em vista que não buscaram fundamentos em critérios objetivos previsto no referido instrumento, mas se valeram de argumentação genérica, que poderia servir para contra indicar qualquer outro candidato, e de exacerbado parâmetros avaliados
. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível, 5001255-56.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Julgamento: 14/12/2023)

Ademais, compreendo que o fato de o embargante ter sido posteriormente aprovado (fl. 379) em novo avaliação feita por força de determinada judicial não pode ser ignorada. Ainda, por força da liminar concedida, o candidato participou do Curso de Formação, ocasião em que obteve excelentes notas, o que também demonstra sua compatibilidade com o cargo.

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou desse modo em demandas similares:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE PMES 2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. RAZÕES DE CONTRAINDICAÇÃO. MOTIVAÇÃO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PUBLICIDADE. SUBJETIVIDADE DO EXAME. NOVA AVALIAÇÃO. CANDIDATO RECOMENDADO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1) A submissão de candidatos ao exame psicológico encontra guarida no inciso I do art. 37 da Constituição Federal, ao informar que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”. 2) Conferindo primazia ao princípio da legalidade, vaticina a Súmula Vinculante n.º 44 que “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. 3) É legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato. Precedentes do STJ. 4)
Não se vislumbra do laudo de avaliação psicológico a presença de fundamentos e informações suficientes a justificar o resultado obtido e viabilizar a interposição de recurso pelo candidato. 5) Carece de higidez o laudo de avaliação desprovido de uma conclusão minimamente fundamentada, porquanto se ateve a informar a pontuação obtida pelo candidato, indicativo de subjetividade do avaliador. 6) Não se pode ignorar que o apelado obteve resultado favorável em nova avaliação, circunstância que recomenta a preservação da situação previamente estabelecida. Precedentes do STJ e TJES.
7) Recursos conhecidos e desprovido. Sentença confirmada.

(TJES, Apelação Cível, 0000569-11.2019.8.08.0010, Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza, Data: 24/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ELIMINAÇÃO. NOVO EXAME REALIZADO NOS MESMOS TERMOS DO EDITAL E PELA MESMA BANCA AVALIADORA. APROVAÇÃO. MOTIVOS QUE ENSEJARAM A ELIMINAÇÃO PRETÉRITA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da realização de avaliação psicológica em concursos públicos, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, entendeu pela possibilidade de aplicação de tal exame, desde que: a) haja previsão legal; b) seja garantido ao candidato a possibilidade de recurso; c) o edital estabeleça critérios objetivos de avaliação. 2. Observa-se o preenchimento das aludidas condicionantes, pois há legislação específica que prevê a exigência do teste psicológico como requisito para ingresso na carreira, qual seja, a Lei nº 3.196, de 09.01.1978. O edital do certame também prevê a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado da avaliação psicossomática e, por fim, o seu anexo III estabelece, objetivamente, as doze características de avaliação do candidato e os percentuais mínimos a serem alcançados para sua indicação ao cargo, dispondo que a contraindicação ocorrerá quando não for alcançado os percentis em três ou mais elementos de análise, permitindo, inclusive, que o candidato questione o resultado de sua avaliação. 3.
No caso concreto, entretanto, há elementos que apontam para a insubsistência dos motivos que levaram à primeira eliminação do apelado, pois este já exerce o Cargo de Policial Militar há onze anos e, por força de decisão liminar proferida em primeiro grau, submeteu-se a novo exame psicossomático, pela mesma Banca Examinadora, tendo sido aprovado e habilitado para as demais fases do certame.
[...] 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível 5000506-33.2021.8.08.0008, Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, Data: 14/05/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. INAPTIDÃO EXAME PSICOTÉCNICO. REGULARIDADE DO EDITAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUTOR QUE É JÁ OCUPANTE DE CARGO NA CARREIRA MILITAR HÁ MAIS DE 10 ANOS SEM HISTÓRICO DE SANÇÕES DISCIPLINARES EM REGISTRO FUNCIONAL. EM RAZÃO DA LIMINAR CONCLUIU O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS OBTENDO ÓTIMO DESEMPENHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nas demandas envolvendo a eliminação de candidato no exame psicossomático no Certame no qual se inscreveu o Apelante, regido pelo Edital nº 003/ 2018 – CFO/ PMES, venho me manifestando, desde quando ainda atuava na Vara da Fazenda, pela regularidade do Edital, face à observância dos três requisitos exigidos pela lei e jurisprudência pátria, a saber: aplicação prevista em Lei; possibilidade de interposição de recurso e a presença de critérios objetivos. 2.
Após analisar detidamente os autos, entendo que a situação apresentada merece ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, valendo ressaltar desde logo que a parte Apelante já integra as fileiras da Polícia Militar desde 2013, sem possuir qualquer histórico de sanções disciplinares em seu registro funcional, e poderá ter ceifada a sua oportunidade de galgar cargo superior, integrante da carreira de Oficiais em razão de ter sido contraindicado no exame psicossomático realizado. 3. Além disso, o Apelante, em razão de liminar deferida nos presentes autos, participou regularmente do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar e nele logrou êxito, obtendo nota máxima no trabalho monográfico de conclusão do curso. 4. Corroboram as alegações apresentadas pelo Recorrente, no sentido de que possui aptidão psicológica necessária a assumir o cargo para o qual concorreu, a Certidão de conclusão do Curso, emitida pelo Chefe da Divisão Pedagógica da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, na qual é possível constatar as excelentes notas obtidas pelo candidato, além da “aptidão” e aprovação na disciplina denominada “Acompanhamento Psicopedagógico”. 5. A hipótese dos autos revela situação que autoriza a ponderação dos critérios de contraindicação adotados no exame no qual foi eliminado o Recorrente a fim de priorizar as circunstâncias fáticas elencadas que demonstram a aptidão para o exercício do cargo de Oficial da Polícia Militar. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, 0014071-72.2019.8.08.0024, Apelação Cível, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Data: 20/08/2024)

Desse modo, compreendo que, realmente, o acórdão objurgado padece de vício de omissão por não ter levado em consideração as aludidas premissas fáticas que são aptas a alterar as conclusões anteriormente firmadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, e
CONFIRO-LHES PROVIMENTO
para reformar o acórdão de ID 7417553 e negar provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo Instituto AOCP,
mantendo a sentença que julgou procedente o pedido autoral para convalidar a aprovação do embargante na etapa do concurso relativa ao exame psicossomático, assegurando sua participação nas demais etapas e, ao final,
resguardar sua reserva de vaga até o trânsito em julgado da presente demanda.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/08/2024 às 14:31:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52711122082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.